Tribunal: TJPA
Processo: 0049544-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049544-72.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: RUBENS SILVA DOS SANTOS, HILMA ARLETE FARIAS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA VERBAL COM CUNHO RACIAL DIRIGIDA POR PROFESSORA À PORTEIRO, AMBOS DA UEPA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

2.

Na hipótese não há dúvidas acerca da responsabilidade objetiva da UEPA que, repita-se, não nega a ocorrência do fato, tampouco o dano dela decorrente, inclusive o lamenta.

3.

O ato preconceituoso e racista praticado pela professora gerou grave ofensa à honra e dignidade humana do autor, importando em verdadeira agressão moral e implicando em ilícito, passível de reparação civil, surgindo assim o dever de indenizar por parte do Estado.

4.

Impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito de agente do Estado e o dano causado ao funcionário.

5.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do autor, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à gravidade do fato em si, o interesse jurídico lesado, as condições pessoais das partes, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

6.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

7.

Recursos conhecidos e não providos. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

26ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/07 a 01/08/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis em face de sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e condenou o Estado do Pará -UEPA ao pagamento de 30.000,00 (trinta mil reais) ao autor a título de dano moral, devidamente corrigidos pelo INPC; com juros de mora em 01% a partir da citação; custas; e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Irresignada, a UEPA interpôs apelação alegando preliminarmente a nulidade da sentença ante o não acolhimento da denunciação da lide; e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil objetiva do Estado – UEPA pelo ato danoso.

Em sede de contrarrazões o apelado refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento recursal.

Igualmente inconformado, o autor Rubens Silva dos Santos manejou apelação pugnando pela majoração do valor dos danos morais sob alegação de que a indenização fixada em sentença se revela ínfima frente ao dano sofrido.

Apresentadas contrarrazões pela UEPA que, a despeito da insurgência em relação à existência de dano, pugnou pela confirmação da sentença, não subsistindo razões para o provimento do apelo de majoração do
quantum
indenizatório.

Na condição de
custos legis
o representante ministerial no 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

Deferi a habilitação da senhora Hilma Arlete Farias dos Santos, cônjuge do apelado, falecido em 18/08/2020.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Extrai-se dos autos que em 14/09/2012 o autor Rubens Silva dos Santos, exercendo a função de porteiro da UEPA e durante período de greve na instituição, recebeu ordens superiores oriundas da Coordenação do Centro de Ciências Sociais e Educação para fechamento do portão às 18:00, não permitindo o ingresso de qualquer pessoa após o referido horário.

Em cumprimento à orientação vetou o acesso de professores à procura da professora Daniela e informou que poderiam ingressar na Instituição somente pelo portão localizado na Rua Municipalidade.

Não obstante, a professora Daniela Cordovil, que havia encerrado suas atividades acadêmicas após as 18:00, foi ao portão e proferiu ofensas contra o funcionário, chamando-lhe de macaco, palhaço, demonstrando conduta discriminatória e racista, razão pela qual requereu indenização por danos morais.

Considerando a configuração da responsabilidade civil da UEPA, uma vez que não negou a ocorrência, tampouco o dano dela decorrente, centrando sua defesa na afirmação de que a professora Daniela Cordovil não agiu no exercício de sua função, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de indenização e condenou a Universidade ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais em favor do autor.

Irresignada, a UEPA interpôs a presente apelação reiterando as alegações contestatórias e pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença em razão do indeferimento da denunciação à lide da professora Daniela Cordovil e, no mérito, pela ausência de responsabilidade do Estado.

Em sede de contrarrazões, o autor pugna pelo integral desprovimento do apelo.

Da mesma forma, o autor Rubens Silva dos Santos interpôs apelação pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A UEPA contrarrazoou alegando que, a despeito de defender a tese de inexistência de dano, caso esta não prospere, o
quantum
indenizatório fixado está adequado, pelo que requer o desprovimento recursal.

Destaco, inicialmente, que a UEPA não atacou diretamente os fatos narrados pelo funcionário, inclusive lamentando o ocorrido, limitando-se a alegar que a professora Daniela Cordovil não agiu no exercício de sua função.

Nesse sentido, a instrução probatória carreada aos autos deixou claro que a referida professora estava no interior da Universidade, trabalhando na coordenação de seu grupo de estudos, ou seja, exercendo normalmente suas atribuições como professora e foi justamente em tal contexto que os fatos ocorreram.

Igualmente, restou comprovado que o autor estava prestando serviço no local na condição de porteiro, controlando a entrada e saída de pessoas e a professora Daniela, insatisfeita porque o acesso de duas pessoas integrantes de seu grupo de estudos foi vetado, proferiu ofensas ao porteiro, chamando-o de macaco e palhaço, gerando a revolta dos demais presentes que observaram tal atitude.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Sílvio R
odrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Na hipótese não há dúvidas acerca da responsabilidade objetiva da UEPA que, repita-se, não nega a ocorrência do fato, tampouco o dano dela decorrente, inclusive o lamenta. O ato preconceituoso e racista praticado pela professora gerou grave ofensa à honra e dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral e implicando em ilícito, passível de reparação civil, surgindo assim o dever de indenizar por parte do Estado.

Assim,
impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito de agente do Estado e o dano causado ao funcionário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do autor, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à gravidade do fato em si, o interesse jurídico lesado, as condições pessoais das partes, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
OFENSA VERBAL COM CUNHO RACIAL DIRIGIDA POR PREPOSTO DO MUNICÍPIO À VÍTIM
A. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. pretensão de reexame de prova.

1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de convicção do autos, que ficou configurado o dano moral, ao tempo que procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, quando assentou que a quantia fixada está em consonância com a extensão do dano causado.

2. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática.

Incidência da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 543.485/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014.)

No que tange aos juros de mora e a correção monetária consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Assim,
conheço
e
nego provimento às apelações da UEPA e de Rubens Silva dos Santos
e mantenho as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 04/08/2022